Tribunal: TJMT
Processo: 1022140-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022140-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
PACIENTE(S):
ALEX RODRIGUES DE MACEDO
CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por negar-lhes a expedição de guia de execução provisória e a consequente progressão de regime nos autos n.o 0002172-44.2019.8.11.000, em que foram condenados em primeira instância pela prática da conduta descrita no art. 2o da Lei 12.850/2013, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
Contextualizando a impetração, o impetrante narra que os pacientes se encontram presos provisoriamente desde 12/03/2019, ou seja, a mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, nos autos de origem, fato este que, em sua intelecção, configura evidente constrangimento ilegal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que, tendo em vista a pena em concreto fixada na sentença, os pacientes preencheram o requisito objetivo para a progressão de regime, tendo a i. defesa manejado o pedido de expedição de guia de execução provisória na instância primitiva no dia 22/09/2020, contudo, o juízo impetrado deixou de apreciar o pleito defensivo e remeteu os autos a este e. Sodalício para análise dos recursos de apelação interpostos, resultando na manutenção dos increpados no regime prisional mais severo por tempo demasiadamente excessivo.
Nessa ordem de ideias, sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a progressão de regime e a concessão de benefícios previstos na LEP aos custodiados mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando cumpridos os requisitos legais, fato este que, na intelecção do causídico, é o caso dos autos em análise.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor dos pacientes, a fim de que seja determinado ao juízo de piso que expeça guia de execução provisória, com a consequente progressão de regime e, subsidiariamente, pede para que seja determinada que a autoridade coatora aprecie o pleito de progressão de regime no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 63402469 ao ID 63402476.
Os autos foram inicialmente distribuídos durante o Plantão Judiciário, contudo o eminente Desembargador plantonista não vislumbrou a existência de matéria apta a ser decidida naquela situação excepcional (ID 63433473). Assim, com o retorno do expediente forense procedeu-se a redistribuição do feito, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a manutenção das prisões processuais em face dos favorecidos nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Isso porque, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e erga omnes, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Assim, resta evidente que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, vedando a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada.
In casu, ao que ressai da sentença penal condenatória, a d. autoridade acoimada de coatora negou aos pacientes o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que ainda se faz indispensável a manutenção das prisões preventivas para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, “que foi e é diuturnamente abalada com organizações criminosas”, mantendo-se, pois, inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.
Portanto, nesse momento inicial, ao que parece, os argumentos vertidos no édito constritivo não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, são aptos a negar aos condenados o direito de serem colocados em liberdade, afinal, na sentença condenatória foi mantida a sua prisão preventiva e o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os réus que permaneceram presos durante a instrução criminal não têm o direito subjetivo de apelarem soltos, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Grifei.
De outro lado, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
Sendo assim, embora o firmatário sustente que os pacientes preencheram os requisitos para serem beneficiados com progressão ao regime intermediário, a prova pré-constituída sequer demonstra de forma incontestável tais alegações.
Isso pois, não é possível aferir que a detração do período em que os pacientes permaneceram segregados cautelarmente ensejaria o preenchimento do requisito temporal. Igualmente, não foi juntada qualquer documentação demonstrando a satisfação do requisito subjetivo [a exemplo de um atestado de bom comportamento carcerário], não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária entender necessária a submissão dos reeducandos a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Nesse contexto, não verifico, de plano, a satisfação dos requisitos necessários à concessão do benefício executório almejado [progressão ao regime semiaberto], a mitigar a presença do fumus boni iuris e obstar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Em tempo, importante frisar que o habeas corpus é o remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ALEX RODRIGUES DE MACEDO e CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator